Tribunal: TJDFT
Processo: 0720386-12.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DESACATO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. DELITO REMANESCENTE COM PENA MÍNIMA IGUAL A UM ANO. APLICAÇÃO SÚMULA 337 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA ANULADA.

1. Promove-se a absolvição da apelante quanto ao crime de injúria racial, previsto no artigo 140, § 3o, do Código Penal, porque ausentes provas suficientes a demonstrar o elemento subjetivo específico do tipo, qual seja, ofender a vítima por sua cor, raça, etnia, religião ou origem.

2. Aplicação do princípio in dubio pro reo.

3. Na procedência parcial da pretensão punitiva, se o delito remanescente – desacato – possui pena menor que um ano, é cabível a suspensão condicional do processo, na forma do Enunciado 337 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o que impõe o retorno dos autos ao juízo de origem e posterior remessa ao Ministério Público para que seja verificada a possibilidade da concessão do benefício em favor da acusada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada.